Tribunal: STF
Processo: ADI 7942
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O partido político Democrata requereu ingresso como amicus curiae, alegando ter interesse jurídico direto na causa, haja vista que pretende disputar as eleições indiretas para o Governo do Estado do Rio de Janeiro com candidato próprio. Por sua vez, o Partido Liberal requereu ingresso como amicus curiae, formulando pedido de “concessão urgente e imediata de tutela incidental, inaudita altera pars, para assentar que o exercício interino da chefia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro pelo Presidente do Tribunal de Justiça possui natureza subsidiária, temporária, excepcional e instrumental, somente subsistindo enquanto inviável a investidura do primeiro sucessor constitucional previsto no art. 141 da CERJ”.

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos” (ADI 4389 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2019). Em outro julgado, restou fixado que, verbis:

“A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. [...] O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. [...] A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria.”

No caso em apreço, o partido Democrata pretende seu ingresso alegando possuir interesse jurídico no caso, o que não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento da intervenção do amicus curiae. Por sua vez, o Partido Liberal, longe de contribuir com elementos técnicos, pretende formular nos autos pedido em nome próprio, que sequer possui pertinência com o objeto desta ADI — qual seja, a constitucionalidade ou não da lei complementar estadual.

Ex positis, indefiro o ingresso de ambos os partidos requerentes como amici curiae.

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente